Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO NA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELAS PARTES. COMPRA DE NOVA PASSAGEM FEITA POR TERCEIROS. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quanto aos danos materiais, a empresa aérea tem o dever de indenizar os prejuízos efetivamente demonstrados. Se a falha da empresa aérea gera despesas pagas com cartão de crédito de terceiros estranhos à lide, compete aos autores ao menos trazer aos autos comprovantes de transferência aptos a demonstrar que o terceiro foi ressarcido. No termos do art. 18 do Código de Processo Civil, Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
3. Compete à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, sendo incumbência do réu a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 3.1 O documento particular prova que houve a declaração do fato pelo declarante, mas não o fato declarado, nos termos da previsão do parágrafo único do art. 408 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.